Tribunal: TJDFT
Processo: 0753367-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. INOCORRÊNCIA. EDITAL. VÍCIOS APONTADOS. NÃO VERIFICADOS. ERRO MATERIAL SANADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de leilões judiciais designados para alienação de 12 lotes penhorados em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a existência de débitos incidentes sobre os bens pode caracterizar preço vil, após dos devidos pagamentes, justificando suspensão da hasta pública.
3. Verificar se erro material na divulgação da data do leilão e alegadas falhas no edital configuram nulidade do certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 891 do CPC, considera-se vil o preço inferior ao mínimo fixado pelo juiz ou, não havendo estipulação, inferior a 50% do valor da avaliação.
5. O edital previu lance mínimo correspondente a 50% da avaliação para o segundo pregão. Os bens arrematados alcançaram exatamente esse percentual, em conformidade com o parâmetro legal e editalício.
6. A existência de débitos tributários e condominiais não altera o conceito jurídico de preço vil. A eventual redução do proveito econômico não constitui causa legal de suspensão da hasta.
7. O direito do credor à satisfação do crédito prevalece, ainda que parcial, especialmente em execução que se prolonga por longo período.
8. O edital observou os requisitos do art. 887, §2o, do CPC, com identificação do processo, descrição dos bens, valor da avaliação, lances mínimos e forma eletrônica do leilão.
9. O erro material na divulgação da data da segunda praça foi retificado antes da realização do ato. Não houve demonstração de prejuízo concreto à competitividade ou à participação de licitantes.
10. A arrematação de parte dos lotes evidencia a efetiva publicidade e competitividade do certame.Ausente comprovação de prejuízo, não há nulidade a ser reconhecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não configura preço vil a arrematação realizada pelo valor mínimo fixado no edital, correspondente a 50% da avaliação, nos termos do art. 891 do CPC, ainda que existam débitos incidentes sobre o bem. A retificação de erro material na publicidade do leilão, realizada antes da hasta e sem demonstração de prejuízo concreto, não enseja nulidade do certame.”
Legislação citada: arts. 886, 887, §2o, e 891 do Código de Processo Civil; Resolução CNJ no 236/2016.Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1999166, 0748889-66.2023.8.07.0001, 6a Turma Cível, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 21/05/2025, DJe 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 2079071, 0733567-38.2025.8.07.0000, 2a Turma Cível, Rel. João Egmont, julgado em 10/12/2025, DJe 21/01/2026.